Tribunal: TJDFT
Processo: 0707409-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707409-23.2024.8.07.0018 RECORRENTES: JOSENEIA PEREIRA DA COSTA, I. N. V. C., P. N. V. C. REPRESENTANTE LEGAL: JOSENEIA PEREIRA DA COSTA RECORRIDOS: UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MORTE DE PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLSUIVA DA VÍTIMA. VERIFICADA. REPARAÇÃO CIVIL. INDEVIDA. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. As concessionárias prestadoras de serviço público de transporte coletivo possuem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que causarem a terceiros, nos termos do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, o que dispensaria a parte prejudicada de provar a culpa para que ocorra a reparação, bastando à relação de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido. 3. Exonera-se do dever de indenizar caso se comprove a ausência de nexo causal, ou seja, a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, ou fato exclusivo de terceiro, a teor do art. 14 do CDC e 734 do Código Civil. 4. Do exame do acervo fático-probatório, verifica-se ausente o nexo causal entre a conduta do motorista da concessionária ré e a morte do passageiro, sobretudo porque restou demonstrado a culpa exclusiva da vítima que embriagado iniciou um grande tumulto no ônibus e agrediu injustamente o motorista, bem como o óbito ocorreu por eventos posteriores e independentes, conforme restou comprovado nos autos da ação penal que absolveu o empregado da empresa ré por legítima defesa, não havendo assim que se falar em reparação civil. 5. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sustentando falha na prestação de serviço e ocorrência de responsabilização do Estado pelo dano causado. Argumenta que o nexo de causalidade restou comprovado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74342945): (...) Na hipótese sob julgamento, do exame do acervo fático-probatório, constata-se que em 1.10.2022, entre 15h e 16h, o companheiro da primeira apelante e pai das demais, Luis Paulo Viana da Silva, embarcou extremamente alcoolizado em um ônibus da ré UTB União Transporte, concessionária de serviço público, no sentido Brasília -Valparaíso de Goiás, sentando-se em uma assento preferencial sem passar pela catraca e depois tumultuando e desrespeitando todos os demais passageiros quando, após muita reclamação sem sucesso, foi devolvido o valor da passagem e solicitado pelo motorista que desembarcasse. Todavia, Luis Paulo, absolutamente alterado, passou a atacar fisicamente o motorista Johnns Morais Mendes com socos que se defendeu empurrando-o, até que a vítima se desequilibrou sofrendo uma queda para fora do ônibus. Em seguida, já na via pública, ainda com vida, tentou se levantar várias vezes, mas, provavelmente em razão da embriaguez, caía seguidamente e batia a cabeça na calçada o que ensejou no seu óbito horas depois por traumatismo craniano mesmo após socorro médico. A corroborar, a sentença proferida nos autos da ação penal no 0700160-97.2023.8.07.0004, adotada como prova emprestada com fulcro no art. 372 do CPC, após aprofundada instrução probatória com a oitiva de inúmeras testemunhas, absolveu o motorista da empresa ré por legítima defesa, bem como destacou a culpa exclusiva da vítima e a ausência de nexo entre a conduta do motorista e o evento morte (...). (...) evidencia-se a ausência de nexo causal entre a morte do parente das autoras e a conduta do motorista da concessionária ré, porquanto o óbito ocorreu por eventos posteriores e independentes. Ademais, o início de toda a celeuma se deu por culpa exclusiva do de cujus que extremamente alcoolizado utilizou indevidamente um assento preferencial, desrespeitou todos os passageiros e funcionários com ofensas, criou um grande tumulto, agrediu o motorista e se negou a sair do ônibus. Bem como, o empregado da empresa ré utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta agressão a qual, inclusive, não foi a causa do óbito. Portanto, ausente os pressupostos da responsabilidade objetiva, não há que se falar em reparação civil, devendo permanecer incólume a sentença. Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada da Suprema Corte “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004